Tribunal: STF
Processo: ARE 1597686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 25, fl. 1):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. §8º DO ART. 85 DO CPC. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. “A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 947.206/RJ, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recursos Repetitivos), entendeu que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1º. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento” (STJ, AgInt no AREsp 1150493/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/02/2019). 
II. A adesão do contribuinte ao parcelamento não é causa interruptiva da prescrição do direito de ação anulatória de débito fiscal. 
III. Diante da ausência de regramento específico quanto à fixação de honorários em causas de menor complexidade em que a Fazenda Pública seja parte, mormente quando o montante da verba honorária se revela exorbitante, a jurisprudência admite a fixação dos honorários com base na apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC), como se deu na espécie. 
IV. 1º Agravo Interno desprovido. 2º Agravo interno desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 31).
No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MASSA FALIDA DE UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: “i) Artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, tendo em vista que a deliberação acerca da matéria tributária (prescrição) é reservada à legislação complementar, cuja atribuição é dada ao Código Tributário Nacional; ii) Artigo 5º, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV e LV, da CF, considerando que enquanto a cobrança estiver ativa, a Recorrente tem o direito de se defender; e iii) Artigo 5º, caput c/c Artigo 150, inciso II, ambos da CF, uma vez que o v. acórdão aduz que o parcelamento não é causa interruptiva da prescrição, partindo da premissa de que o texto do Artigo 174, Parágrafo Único, inciso IV, do CTN se aplica apenas para a Fazenda Pública” (Doc. 32, fl. 6).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/STF; e, no mais, o inadmitiu aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 42).
Interposto Agravo Interno (Doc. 43), o juízo de origem reconsiderou a decisão anterior e afastou a aplicação ao caso do Tema 660/STF. Em novo exame de admissibilidade, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) no que diz respeito à prescrição, a análise da pretensão recursal esbarra na Súmula 280/STF; e (b) quanto à afirmação de reserva de lei complementar à disciplina da prescrição tributária, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 45).
No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIV, XXXV e LV, da CF/1988, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu, com base na legislação infraconstitucional aplicável ao concreto, que “a adesão do contribuinte ao parcelamento não é causa interruptiva da prescrição do direito de ação anulatória de débito fiscal” (Doc. 25).
Confiram-se os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 25, fls. 7-8):

“Como exposto na decisão ora agravada, a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição, julgando extinta a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, o que foi mantido pela decisão ora recorrida, no entanto, a primeira agravante reitera a inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 a débitos de natureza tributária. 
Acontece que, como detidamente exposto no decisum ora agravado, melhor sorte não assiste à primeira agravante, uma vez que a questão já se encontra superada, tendo sido estabelecido pelo E. STJ, em tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, a aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 para débitos de natureza tributária. 
(...)
Na espécie, reitero que a primeira agravante impugnou os autos de infração administrativamente (Processos Administrativos nº 1367/2006, nº 1369/2006, nº 1370/2006 e nº 1371/2006), que foram julgados definitivamente em 27 de agosto de 2008. Desta feita, reafirmo que o prazo para ajuizamento da Ação Anulatória se encerrou no ano de 2013, enquanto a presente demanda somente foi intentada em 15 de março de 2016. 
Nesse cenário, mantenho meu posicionamento no sentido de que a adesão do contribuinte ao parcelamento não é causa interruptiva da prescrição do direito de ação anulatória de débito fiscal. 
Com efeito, a previsão do inciso IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, refere-se à interrupção da prescrição do direito de ação para a cobrança do crédito tributário, exercido pela Fazenda Pública. Nesse sentido rememoro a jurisprudência pátria, litteris : (...)”

Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE NORMATIVA APLICADA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
1. A questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 ao caso em exame configura inovação recursal, tendo em vista que não foi aduzida nas razões do recurso extraordinário. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não arguida nas razões de recurso extraordinário é insuscetível de apreciação nesta fase processual. Precedentes. 
2. Para decidir qual espécie normativa deve ser aplicada ao caso dos autos para fins de prescrição, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 5.172/1966, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/1932), providência vedada em recurso extraordinário. Ofensa meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1257979 AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 27/4/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.” (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1270406 AgR/ES, Primeira Turma, Re. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/12/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/1932. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.  1. Discussão acerca do prazo prescricional contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto 20.910/1932, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.  2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 909658 AgR/DF, Primeira Turma,  Rel. Min. MIN. EDSON FACHIN, DJe de 1/2/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente